Tribunal: TJDFT
Processo: 0712890-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712890-86.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAYO JOSE MIRANDA LEITE ARARUNA APELADO: SUELY ALMEIDA BEZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de tutela de urgência apresentada por SUELY ALMEIDA BEZERRA, ora autora/apelada, no bojo de APELAÇÃO CÍVEL interposta por KAYO JOSE MIRANDA LEITE ARARUNA. Informa a requerente/apelada que ajuizou ação de cobrança c/c rescisão contratual e danos morais e materiais em desfavor do apelante, julgada parcialmente procedente para condenar o réu, ora apelante, a pagar a quantia de R$ 140.969,48, atualizado até 06/04/2021. Em suas razões, alega que há “imensa probabilidade do Réu se desfazer dos seus bens materiais para não arcar com a responsabilidade elencada nesta Ação, porquanto evidenciado seu objetivo de se esvair de suas obrigações desde o início.” Aduz que a probabilidade do direito encontra amparo no próprio decreto sentencial, que reconheceu o direito à devolução dos valores apropriados pelo apelante. Assim, requer seja deferida tutela de urgência “para que sejam oficiadas as instituições que atuam em colaboração com o judiciário, tais como INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e CCS para fins de identificação de bens, valores e ações passíveis de penhora a garantir a execução do débito ora cobrado.” É o relatório. DECIDO Segundo preceitua o art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Da análise dos autos, observo que não estão presentes os mencionados requisitos para a concessão da tutela de urgência requestada. Inicialmente, destaco que a presente Apelação é dotada de efeito suspensivo ope legis, dada a ausência de quaisquer das hipóteses do §1o do art. 1.012 do CPC. Portanto, incabível a execução provisória da sentença de origem. Além disso, embora a parte apelada/requerente justifique a necessidade de constrição de bens em razão da possibilidade de o apelante se desfazer de seus bens a fim de frustrar eventual cumprimento de sentença, não apresentou nenhuma prova desta alegação. Outrossim, a proposta de acordo apresentada pelo apelante não configura o reconhecimento do direito da autora/apelada. Nesta senda, não vislumbro a probabilidade do direito da requerente/apelada, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sobre a matéria, destaco: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA VIA SISBAJUD. AUSENCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A atual ritualística processual civil previu genericamente a possibilidade da concessão da tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental sempre que houver risco ao resultado útil do processo. 2. Para se obter a tutela de urgência pretendida, não mais se exige do requerente a prova de dívida líquida e certa ou que o devedor esteja dilapidando seu patrimônio, mas sim a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. No caso, os autores não se desincumbiram de provar o alegado risco de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, de sorte que a decisão que indeferiu a tutela de urgência deve ser prestigiada. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1788024, 07241607620238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de janeiro de 2024 18:51:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora